Tribunal: TJBA
Processo: 8072236-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072236-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR, RONALDO MARIANI BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO ELETRÔNICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado entre as partes; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a caracterização de dano moral decorrente da negativação do nome da parte autora. III. Razões de decidir 3. Os documentos acostados aos autos — contrato eletrônico assinado digitalmente, imagens do autor, comprovantes de uso do cartão e telas sistêmicas — demonstram a existência e a validade da contratação. 4. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 5. A negativação decorre de débito regularmente constituído, configurando exercício regular de direito, afastando-se o dever de indenizar por dano moral. 6. As telas do sistema bancário, quando apresentadas em conjunto com outros documentos idôneos, são aptas à comprovação da relação contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por meio eletrônico, quando instruída com documentos de identificação, biometria facial e confirmação por meio de atendimento telefônico. 2. A ausência de prova da inexistência da contratação impede a procedência de pedido declaratório fundado em alegação genérica de desconhecimento. 3. A negativação fundada em débito regularmente constituído não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, §2º e art. 98, §3º; CC. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001748-98.2024.8.26.0005, Rel. Des. Campos Mello, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8072236-53.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Raimundo dos Santos e Apelado o Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator